Tribunal: TJES
Processo: 0037520-93.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Incapacidade Laborativa Permanente; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037520-93.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLENILDO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PARA CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU
DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE
– PROVA PERICIAL HÍGIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico.

2.
Não demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente suportada pelo autor e o desempenho de seu trabalho, bem como diante da ausência de redução da capacidade laboral, resta obstado o deferimento do almejado benefício previdenciário.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0037520-93.2018.8.08.0024

APELANTE
:
CLENILDO GOMES DE OLIVEIRA

APELA
DO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLENILDO GOMES DE OLIVEIRA

contra a r. sentença de fls. 187/192, integrada às fls. 205/206, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória que, nos autos de
ação
acidentária

ajuizada pelo recorrente em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido exordial.

Na mesma oportunidade, deixou de condenar o ora apelante em custas e honorários, tendo em vista a previsão elencada no parágrafo único, do art. 129, da Lei nº 8.213/91.

Em suas razões (ID 7393604), o recorrente aduz, em breve síntese, que sofreu acidente de trabalho, não havendo que se falar em ausência de nexo causal, encontrando-se incapacitado para o desempenho de suas atividades laborativas.

Alega, ainda, a nulidade do laudo pericial e consequentemente da sentença que utilizou a perícia como fundamento.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Antes de analisar a pretensão recursal, entendo pertinente fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

A parte ora apelante ajuizou ação para concessão de benefício previdenciário em face do INSS, ora apelado, alegando, em síntese, que, no desempenho de suas funções, sofreu acidente de trabalho, quando uma serra circular fixa cortou o seu dedo, ocasionando a perda da falange do polegar esquerdo.

Nesse passo, afirma que afastou-se do trabalho em gozo de auxílio-doença comum, no período de 12/12/2007 a 27/02/2008, ocasião em que o benefício foi cessado por ausência de incapacidade laborativa. No entanto, sustenta que o correto seria a conversão do referido benefício em auxílio-acidente, já que permanece sua capacidade laboral reduzida.

Diante basicamente de tais fatos, requer o reconhecimento do nexo causal e a condenação do réu no pagamento de auxílio-acidente, além dos honorários advocatícios e custas processuais.

Após a instrução processual – inclusive com realização de prova pericial (fls. 117/137 e 171) –, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, julgou improcedente a pretensão autoral por considerar a ausência de prova de que o acidente se caracterizou como acidente de trabalho e que não ficou comprovada também a redução da incapacidade laborativa.

Foi justamente em face deste pronunciamento que a parte apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem. Como cediço, embora todos os benefícios sejam de natureza previdenciária, o denominado auxílio-doença previdenciário (espécie 31) é concedido quando o trabalhador fica afastado de suas funções por tempo superior a quinze dias, em decorrência de doença que provisoriamente o incapacite.

Já o auxílio-doença acidentário (espécie 91) tem como fundamento incapacidade provisória, que afaste o segurado de suas funções, cuja lesão guarde relação da causalidade com a atividade profissional desempenhada.

Vislumbra-se, portanto, que o elo distintivo dos benefícios é o nexo de causalidade entre a lesão incapacitante e a atividade laboral exercida.

Aduz o requerente em suas razões recursais, como já dito, que sofreu acidente de trabalho, não havendo que se falar em ausência de nexo causal, encontrando-se incapacitado para o desempenho de suas atividades laborativas.

Imputo pertinente registrar, desde já, que, em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico.

Tal entendimento, aliás, é sufragado por este Egrégio Sodalício em ações de natureza idêntica, senão vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL
ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.
2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)
(grifei)

__________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA
. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. NOVA PERÍCIA.
DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE.
ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A realização de nova perícia, a teor do art. 438, destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados da primeira perícia, vícios estes, cujas presenças não se observa no laudo pericial. 2)
A prova técnica pericial produzida sob o crivo do contraditório e por especialista em medicina do trabalho é o bastante nas demandas acidentárias, dado a prevalência do viés técnico, sendo dispensável a produção de prova oral. Agravo retido desprovido.
3) A concessão do benefício acidentário requer a presença de três requisitos fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho. 4) Na hipótese, o laudo pericial não constatou o nexo causal e/ou concausal da eventual enfermidade da recorrente com as atividades laborais por ela exercida. Não restou constatada, ainda, a ocorrência do alegado acidente de trabalho, eis que não consta nos autos a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo empregador, tampouco o reconhecimento da autarquia requerida de tal fato. 5) Ausência dos requisitos para a concessão do benefício acidentário requerido. 4) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024140244872, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)
(grifei)

__________

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
AÇÃO ACIDENTÁRIA.
AGRAVO RETIDO. DESPROVIDO. MÉRITO. BENEFÍCIOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO Caracterizados. Recurso Desprovido. 1) Agravo Retido: o laudo pericial respondeu de forma clara e objetiva aos quesitos formulados pelas partes e suas conclusões não foram desprovidas de fundamentação.
Desse modo, a produção de prova oral no caso em tela é desnecessária, já que a alegada redução de capacidade laborativa pode ser apurada mediante análise do laudo técnico pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo, em obediência ao disposto no inciso II do art. 443 do CPC
. Recurso desprovido. 2) É imprescindível para a concessão de qualquer dos benefícios previdenciários a presença de prova do acidente, nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024140025685, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)
(grifei)

Como observado, a questão controvertida nos autos, a saber, a verificação da existência de acidente do trabalho sofrido pelo recorrente, bem como da sua incapacidade, foi satisfatoriamente esmiuçada mediante a realização da prova técnica.

Nesse sentido, tal meio probatório se revela suficientemente fundamentado e convincente, analisando o objeto da perícia e concluindo categoricamente pela ausência de nexo causal entre o labor do recorrente e a doença que o acomete. Senão vejamos excerto do aludido documento:

“O reclamante sofreu trauma acidentário no dedo polegar esquerdo com amputação da falange distal. A lesão cicatrizou-se satisfatoriamente e no momento pericial apresentou-se sem dor, com movimentos preservados, pinça preservada e força mantida. Ressalta-se que logo após a recuperação da lesão retornou ao trabalho e desde então vem exercendo a função original de carpinteiro ou então como pedreiro em diversas empresas” (fl. 131).

No que se refere aos quesitos formulados pelo Juízo, a perícia respondeu que:

“01 - O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta:
Sim, portador de sequela acidentária.

02 - Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta:
Segundo o autor tratou-se de acidente de trabalho.

03 - As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta:
Não.

04 - A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta:
Não.

05 - Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporário ou definitiva?

Resposta:
Prejudicado.

06- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta:
Está consolidada.

07 - Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta:
Não há incapacidade.

08 – É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta:
Não.”

Por fim, em relação aos quesitos complementares, responde que:

01 – A perda anatômica de parte do dedo polegar esquerdo, ao nível de falange distal exige um maior esforço do autor para a realização da sua atividade laborativa originária de oficial pleno carpinteiro?

Resposta:
Não, pelas seguintes razões:

O autor tem 56 anos e há 40 anos exerce a profissão de marceneiro, pedreiro, oficial pleno, e certamente possui habilidade na profissão;

A lesão acidentária ocorreu na mão não dominante;

A amputação foi parcial, o coto se encontra cicatrizado, os movimentos do dedo preservados, principalmente o movimento de pinça, que é o principal dos movimentos do polegar, a força da mão está mantida;

Mesmo diante de uma amputação parcial como a do autor, o organismo humano tende a se adaptar, de modo que para as tarefas do dia a dia e laborais mostra-se plenamente capacitado para realiza-las sem grandes esforços;

Por todo exposto a Perita ratifica seu laudo pericial concluindo que o autor está perfeitamente capacitado para as profissões exercidas e a que exerce atualmente, sem apresentar dificuldades relevantes na execução de suas tarefas.

Como visto, a prova técnica aclarou o ponto controvertido da lide, a saber, a ausência de comprovação de que o acidente sofrido pelo apelante ocorreu durante o seu labor e, ainda tivesse sucedido, a ausência de redução de incapacidade laborativa.

Portanto, não que falar em nulidade do laudo pericial diante dos esclarecimentos prestados, ainda que de forma contrária aos anseios do apelante.

Destarte, não se verificou a existência de liame entre o acidente e o exercício de seu trabalho, sendo este um dos elementos necessários para a concessão de qualquer benefício acidentário.

Cito, a título exemplificativo, os seguintes precedentes deste Sodalício:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRAPONDO A PROVA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em matéria acidentária, para a concessão de benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada e, ainda, a existência de sequelas que impliquem redução total ou parcial da capacidade funcional
, sendo que, no caso de aposentadoria por invalidez permanente, o trabalhador deve ser considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do artigo 42, da Lei nº 8.213/91. (...)
(TJES, Classe: Apelação, 024151433240, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 21/11/2018)
(grifei)

__________

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ACIDENTÁRIA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O TRABALHO EXERCIDO - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - LAUDO PERICIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Tratando-se de matéria acidentária é sabido que a concessão do benefício pretendido está diretamente vinculada à demonstração do nexo de causalidade entre a lesão ou patologia adquirida e a atividade laboral desenvolvida além da existência de sequela capaz de reduzir a capacidade laboral do segurado.
2. A análise do perito do juízo apesar de ter identificado patologias capazes de provocar incapacidade laboral, considerou não haver relação de causalidade entre tais alterações e as atividades laborais exercidas pelo apelante. 3. Ainda que o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, é certo que a prova técnica se mostrou apta e conclusiva para afastar o requisito indispensável para a concessão do auxílio-acidente pretendido, a saber, o nexo causal entre as patologias identificadas e a sua relação com as atividades laborais desenvolvidas pelo ora apelante. 4.
Com efeito, somente faz jus ao benefício previdenciário o segurado que for exitoso em demonstrar o nexo causal entre a atividade habitual e a enfermidade adquirida durante a relação empregatícia. 5. Portanto, não tendo havido a devida comprovação da existência de relação de causalidade entre as patologias de que sofre o apelante e as atividades laborais que exercia, não há elementos que autorizem a concessão do benefício previdenciário pretendido.
6. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024140333725, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018)
(grifei)

Por fim,
“o
princípio in dubio pro misero, com aplicação nas causas de natureza previdenciária, refere-se à possibilidade de a prova ser interpretada da forma mais favorável ao hipossuficiente
quando houver dúvida sobre os fatos discutidos, ou seja, apenas quando o material cognitivo existente nos autos não for conclusivo
”
(TJES, Classe: Apelação, 024140272741, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018).

Destarte, sendo a prova pericial suficientemente conclusiva ao reconhecer, de forma expressa, que o acidente do recorrente não possui relação de causalidade com o seu trabalho e que inexiste redução da capacidade, imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
P
ROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença monocrática.

Deixo de aplicar a majoração da verba honorária em grau recursal, tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 129 da Lei nº 8.213/91
1
.

É como voto.

1
Art. 129. (...) Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo
é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

Embora o requerente alegue não possuir capacidade para o exercício da profissão, vê-se que o acidente ocorreu em 2007 e mesmo após o evento já manteve mais 07 vínculos laborais com diferentes empresas e exercendo MESMA FUNÇÃO DE CARPINTEIRO/PEDREIRO/OFICIAL PLENO. Ora, que incapacidade é esta que permite ao autor exercer a mesma profissão desde 2007 até a atualidade executando as mesmas tarefas e atividades, a mesma função? Inclusive vê-se que há contratos firmados por mais de uma vez com a mesma empresa! Caso apresentasse dificuldades ou redução da destreza, certamente não seria readmitido pela mesma empresa! De 2007 até a atualidade, com os vários contratos de trabalho registrados em sua CTPS (após o acidente), será que não necessitou prender um prego? Certamente que sim e certamente que conseguiu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.